Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706799-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: THAIS DE CASTRO AREAL CHEBLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por THAÍS DE CASTRO AREAL CHEBLI contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a razoabilidade da limitação de idade para inscrição em concurso público, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do ARE 678112 (Tema 646). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Tese - O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 56622139): APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 11, §1o, LEI 7.289/1984. NORMA REPRODUZIDA NO EDITAL. RECUSA DE INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do enunciado no 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2. Segundo o art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984 e o edital que rege o certame, a idade limite para ingressar na Polícia Militar é de 35 (trinta e cinco) anos. 3. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo. 4. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.). 5. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010